Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-19.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001584-19.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), KAIAN TEODORO DA SILVA - CPF: 058.074.041-22 (RECORRIDO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para divergir apenas quanto ao arbitramento do dano moral, que reputo adequado no valor de R$ 3.000,00. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA COMO FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de atraso de voo por suposta readequação de malha aérea e ausência de assistência ao passageiro, que chegou ao destino com aproximadamente oito horas de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo diante do atraso por readequação de malha; (ii) estabelecer se o dano moral está configurado, inclusive pela ausência de assistência material; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O atraso superior a quatro horas em voo comercial configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, cujo reconhecimento decorre da própria ocorrência do fato.

5.

A ausência de assistência material durante o período de espera viola o art. 27, II, da Resolução no 400/2016 da ANAC e agrava a falha na prestação do serviço.

6.

A redução do valor indenizatório para R$ 4.000,00 se harmoniza com os parâmetros adotados pelo Colegiado em casos análogos, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A readequação da malha aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora aérea pelo atraso do voo.

2.

O atraso superior a quatro horas configura dano moral
in re ipsa
, especialmente quando não prestada a assistência material devida.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar padrões de proporcionalidade e alinhamento aos precedentes do Colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; ANAC, Resolução no 400/2016, art. 27, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Lei no 9.099/95, art. 55; Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025